Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700624-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEIVA MINERACAO LTDA - EPP EMBARGADO: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo deverá manifestar-se sobre os documentos juntados com o recurso. Ressalto que o recurso de Embargos de Declaração não permite dilação probatória. Brasília, DF, 1 de setembro de 2021 09:56:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador